Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-67.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-67.2021.8.14.0095

APELANTE: TASSIO PALHETA ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Apelação criminal interposta por réu condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça.

Questões em discussão:
(i) afastamento da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia da arma; e (ii) alegada impossibilidade de cumulação de majorantes.

Razões de decidir:
A palavra firme e coerente da vítima, em consonância com os demais elementos de prova, comprova a utilização de arma de fogo, ainda que artesanal. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que
não se exige a apreensão ou perícia do artefato
para a incidência da majorante quando outros meios probatórios evidenciam seu emprego na execução do delito. A alegação de simulacro não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus probatório (art. 156 do CPP). Igualmente, é legítima a cumulação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, por se tratarem de circunstâncias autônomas, aplicando-se o art. 68, parágrafo único, do CP apenas quanto à escolha da fração mais gravosa, o que foi corretamente observado na sentença.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
Mantida a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e a perícia do artefato quando comprovado seu uso por prova oral idônea.

Dispositivos legais relevantes:
arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; 59; 68; e 33, §2º, “b”, todos do Código Penal; e art. 156 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
REsp 2.146.128/RJ (STJ, 5ª Turma, 2024); EREsp 961.863/RS (STJ, 3ª Seção, 2011); AgRg no HC 856.894/SP (STJ, 2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TASSIO PALHETA ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso no art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, absolvendo o corréu
RONALD DA CONCEIÇÃO CHAGAS
.

Consta da exordial acusatória que, em 25 de novembro de 2020, por volta das 20h40min, em uma lanchonete no município de São Caetano de Odivelas/PA, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular da vítima Gilmara Guedes Pena, contando com o apoio de terceiro para empreender fuga .

A Defesa interpôs recurso alegando, em síntese, a ausência de provas quanto ao emprego de arma de fogo, requerendo o afastamento da majorante, o reconhecimento apenas de uma causa de aumento e a fixação de regime inicial mais brando.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer escrito, igualmente opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

A Defesa sustenta a inexistência de prova quanto ao uso de arma de fogo, aduzindo que o artefato não foi apreendido, o que inviabilizaria o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Razão não assiste à insurgência.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com o conjunto das demais provas produzidas. No caso dos autos, a vítima narrou de forma clara e consistente que o apelante exibiu arma de fogo e a ameaçou durante a subtração dizendo que se ela não passasse o celular, ele iria atirar, tal versão foi confirmada em juízo e não infirmada pela Defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é
prescindível a apreensão e a perícia da arma
para a incidência da majorante, desde que demonstrada por outros meios de prova a sua utilização. Nesse sentido:

“
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.” (REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024, DJe 20/12/2024)

No mesmo sentido, a Terceira Seção do STJ, em precedente clássico, firmou:

“
Para a incidência da causa especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.” (EREsp 961.863/RS, 3ª Seção, DJe 06/04/2011)

O próprio réu, em sede de Delegacia, havia confirmado que apontou uma arma caseira para a vítima, embora em juízo tenha alterado sua versão negando que fez uso de arma, porém esta nova versão não encontra respaldo nas provas dos autos. Igualmente, compete à Defesa o ônus de provar a alegada utilização de simulacro, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal – o que não ocorreu.

Comprovado, portanto, o emprego de arma de fogo — ainda que artesanal ou de fabricação caseira — mantém-se a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

II – Da alegação de cumulação indevida de majorantes

Também não prospera o argumento de cumulação indevida de causas de aumento.

Há duas causas de aumento na parte especial:
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é plenamente possível a coexistência das majorantes, por se tratarem de circunstâncias diversas e autônomas previstas no tipo penal, incidindo cumulativamente sempre que configuradas no caso concreto.

Aplicando-se o
art. 68, parágrafo único, do CP
, incide
apenas a majorante mais gravosa
, isto é,
2/3 (dois terços)
pelo emprego de arma de fogo,
o que de fato foi feito pelo juízo de origem, não havendo reparos a se fazer na sentença também neste ponto
.

III – Do regime inicial e dos demais pedidos subsidiários

A reprimenda foi fixada em observância aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, mostrando-se proporcional e adequada. O regime inicial
semiaberto
decorre da quantidade da pena imposta e está em consonância com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Inviável, portanto, qualquer abrandamento, sendo correta também a manutenção dos dias-multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025